Tribunal: TJBA
Processo: 8074252-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074252-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: DAVI NUNES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA.
INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o valor da mensalidade de plano de saúde, em razão da alegada abusividade dos reajustes aplicados ao contrato. A decisão recorrida considerou a existência de disparidade relevante entre os percentuais cobrados pela operadora e os índices autorizados pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que limitou provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde, discutindo-se, especificamente, se os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais podem ser utilizados como parâmetro de aferição da abusividade em contrato coletivo e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos. Contudo, essa circunstância não afasta o controle judicial sobre reajustes praticados em patamar aparentemente abusivo, especialmente quando demonstrada discrepância relevante entre os percentuais cobrados e os parâmetros regulatórios existentes.

4 - A existência de reajustes de 26,27% em 2022 e 25,77% em 2024, em comparação com os índices de 15,50% e 6,91% autorizados pela ANS para planos individuais nos mesmos períodos, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo consumidor.

5 - O perigo da demora decorre do risco de inviabilização da manutenção do plano de saúde, diante da elevação expressiva das mensalidades e da essencialidade do serviço prestado, especialmente considerando a condição do agravado como aposentado e responsável pelo pagamento integral do prêmio.

6 - A medida deferida é reversível, pois eventual improcedência da ação de origem permitirá à operadora cobrar as diferenças que venham a ser reconhecidas como devidas, preservando a possibilidade de recomposição financeira.

7 - A manutenção da tutela de urgência não antecipa definitivamente o mérito da controvérsia, mas apenas preserva o equilíbrio contratual durante a instrução, sem prejuízo de posterior apuração atuarial do percentual adequado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074252-46.2025.8.05.0000
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8196783-34.2025.8.05.0001
movido por
DAVI NUNES OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,